Tribunal: STF
Processo: ADI 5706
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão de Admissão de Amicus Curiae
    Vistos etc.
    1. Requerem admissão no feito, na qualidade de amicus curiae, em petição conjunta, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB – e a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Rio Grande do Norte – OAB/RN (petição nº 44995/2019).
    2. Conforme estabelecido no art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, e no art. 6º, §2º, da Lei 9.882/99, autoriza-se a admissão, pelo relator, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos ou entidades, na qualidade de amici curiae, sempre que a matéria seja de significativa relevância e os requerentes ostentem representatividade adequada.
    Na medida em que tendente a pluralizar e incrementar a deliberação com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, a intervenção do amicus curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por este Supremo Tribunal Federal.
    3. Impõe-se o exame da utilidade e da conveniência da intervenção do amicus curiae na fase pré-decisória de coleta das informações técnicas e jurídicas, bem como de formação do amplo quadro argumentativo do problema jurídico-constitucional posto, ao decidir sobre o pleito de ingresso. É o que se infere da interpretação do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, e do art. 6º, §2º, da Lei nº 9.882/1999, quando conferem poder discricionário ao relator, o qual poderá autorizar a juntada de memoriais e realização de sustentação orais, por terceiros interessados no processo, embora sem vinculação a tanto.
    Tais requisitos dizem respeito à apreciação acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo, a partir da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, portanto, em direito subjetivo à habilitação nessa qualidade sujeito processual.
    4.  In casu, tenho por presentes, conforme art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999 e o art. 6º, §2º, da Lei nº 9.882/1999, os requisitos legais, a tempestividade dos pedidos e a relevância da matéria, bem como as justificativas apresentadas e a amplitude da representatividade dos requerentes Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB – e Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Rio Grande do Norte – OAB/RN, considerado o problema jurídico-constitucional posto, que versa sobre a ampliação dos limites das RPVs concedidas a beneficiários maiores de sessenta anos ou portadores de doenças graves.
    Defiro, pois, o pedido, facultadas, a apresentação de informações e de memoriais, bem como a sustentação oral por ocasião das sessões de julgamento.
    À Secretaria para a inclusão do nome dos interessados e respectivos patronos.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora